Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTAS DIVERSAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora realizada via Sisbajud. O executado alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem inferiores a quarenta salários-mínimos e por possuírem natureza alimentar. O juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou a conversão do bloqueio em penhora e pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a quarenta salários-mínimos, existentes em conta bancária diversa da caderneta de poupança, são impenhoráveis independentemente da comprovação de sua origem ou finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC prevê impenhorabilidade apenas para quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, não se estendendo automaticamente a outras modalidades de conta.
4. Precedentes do STJ conferem interpretação extensiva ao dispositivo legal, mas tais entendimentos não têm caráter vinculante (CPC, art. 927).
5. Mesmo à luz da jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade pressupõe prova de que os valores constituem reserva financeira única do executado, o que não foi demonstrado.
6. Compete ao devedor comprovar a natureza impenhorável da verba constrita (CPC, art. 854, §3o, I), ônus do qual o executado não se desincumbiu.
7. Ausente comprovação mínima da origem salarial ou de natureza alimentar dos valores, mantém-se a penhora, sob pena de frustrar a efetividade da execução (CPC, arts. 4o e 797).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC limita-se à caderneta de poupança, não alcançando automaticamente valores existentes em outras contas bancárias. 2. Compete ao executado comprovar a origem ou a natureza impenhorável da verba constrita, sob pena de manutenção da penhora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 797; 833, IV e X; 854, §3o, I; 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/8/2014. TJDFT, Acórdão 1843664, AI 07446380820238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024.
TJDFT, Acórdão 1611571, AI 07199623020228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022.